Tribunal: TCU
Processo: 025.581/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos recebidos no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar  Pnate, exercício 2017,

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor do Sr. Eduardo Passos Coutinho Correa de Oliveira, ex-prefeito do Município de Água Preta/PE (gestão 2017/2020), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos recebidos no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - Pnate, exercício 2017, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Eduardo Passos Coutinho Correa de Oliveira; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Eduardo Passos Coutinho Correa de Oliveira, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-o ao pagamento da quantia a seguir especificada, com fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas, até a data do recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 22/3/2017 109.000,00 12/4/2017 19.340,00 7/8/2017 5.000,00 20/11/2017 2.043,33 20/11/2017 990,00 8/12/2017 4.200,00 8/12/2017 2.250,00 8/12/2017 1.250,00 26/12/2017 550,00 9.3. aplicar ao Sr. Eduardo Passos Coutinho Correa de Oliveira a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.5. enviar cópia deste acórdão ao responsável e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), para ciência; bem como à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas que entender cabíveis.